Tribunal: TJMT
Processo: 1021440-86.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021440-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), JOSE ONOFRE ALVES PARAISO (AGRAVADO), JOSE ONOFRE ALVES PARAISO - CPF: 303.612.731-34 (AGRAVADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VIRTUDE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LIMINAR – RETIRADA DO NOME DO AUTOR DO SCR – MULTA COMINATÓRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e de forma a evitar o enriquecimento sem causa do Recorrido, deve a multa diária sem limite quando excessivamente arbitrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021440-86.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

JOSE ONOFRE ALVES PARAISO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Negativação Indevida
proposta por JOSE ONOFRE ALVES PARAISO (proc. n. 1034851-73.2022.8.11.0041), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a retirada do nome do Autor/Agravado do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, limitada a 100 dias.

Em suas razões, aduz que “
se faz necessário o afastamento da multa diária, vez que o cumprimento da ordem depende de uma cadeia de procedimentos a serem adotados e o prazo concedido, é impossível para uma Instituição deste Porte, que demanda de vários departamentos
”.

Assevera que o valor fixado é excessivo e desproporcional ao caso em tela, desvirtuando a natureza cominatória da penalidade e ensejando enriquecimento ilícito do Agravado.

Deferida parcialmente a tutela recursal na decisão de Id. 149457656.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 153479681.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 17 de janeiro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023